Tribunal: TJDFT
Processo: 0755989-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0755989-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYLVIO JOSE FERREIRA DE MENEZES AGRAVADO: LINCOLN RIBEIRO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SYLVIO JOSE FERREIRA DE MENEZES contra a r. decisão (ID 259489152) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença (processo n. 0717098-21.2019.8.07.0001) ajuizada por LINCOLN RIBEIRO FILHO, indeferiu a reconsideração da decisão de ID 256292662. Transcrevo parte da decisão recorrida: 1. A parte executada requer a reconsideração da decisão de ID 256292662. 2. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. 3. Ressalto que, acaso não concorde com o resultado alcançado pela referida decisão, deverá a parte autora manifestar sua irresignação por intermédio de interposição de recurso próprio. Acrescento que a reapreciação da questão não interrompe e nem suspende o prazo recursal. Confira-se: Reconhece-se a intempestividade do agravo de instrumento quando interposto contra decisão que revela pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão, uma vez que em tais hipóteses não há interrupção ou suspensão do prazo recursal (Acórdão 2013425, 0750220-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) 4. Aguarde-se a chegada de informação nos autos acerca da transferência do dinheiro referente à penhora no rosto dos autos do processo n. 0000769-90.2022.5.10.0015, em trâmite na 15a Vara do Trabalho de Brasília/DF. Em suas razões recursais, a parte agravante (ID 79687193), defende que é imprescindível reafirmar que a discussão acerca da impenhorabilidade de verbas salariais ou trabalhistas não se submete às regras ordinárias de preclusão, por tratar-se de matéria de ordem pública, diretamente vinculada à tutela do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. Sustenta que no caso concreto, a constrição recaiu sobre crédito oriundo de reclamatória trabalhista, verba que decorre diretamente da relação de trabalho e se destina à recomposição de valores indispensáveis à subsistência do trabalhador. É irrelevante a tentativa de rotular tais verbas como “indenizatórias”, pois o crédito trabalhista, ainda que pago de forma acumulada ou judicializada, não perde sua essência alimentar, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para determinar a imediata suspensão da penhora incidente sobre o crédito trabalhista do Agravante. No mérito, o provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade do crédito trabalhista, com a consequente desconstituição definitiva da constrição. Preparo recolhido (ID 79690804). É o relato do necessário. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito. Inicialmente ressalto que a questão encontra-se preclusa, uma vez que o executado foi regularmente intimado da decisão de ID 154011777, prolatada em 29.3.2023, sem ter oferecido qualquer impugnação. Ademais, ainda que se considerasse a natureza de ordem pública para se permitir a reanálise da questão, é possível a penhora no rosto dos autos, de crédito relativo ao pagamento de verbas rescisórias trabalhistas. O referido crédito não se encontra amparado pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. Nesse sentido, cito precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. CRÉDITO TRABALHISTA. NATUREZA PATRIMONIAL. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 860 do CPC, o direito que estiver sendo pleiteado em juízo poderá ser penhorado. 2. O art. 789 do CPC estabelece que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” 3. A penhora no rosto dos autos tem como finalidade proteger eventual crédito a ser recebido pelo executado. É possível a penhora de crédito trabalhista decorrente de reclamação trabalhista, visto que não se destina à subsistência do devedor, pois não é aplicado à sua manutenção ordinária, passando, portanto, a ostentar natureza patrimonial, perdendo o seu caráter alimentar. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1992145, 0738450-62.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.) Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nem a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital